Tribunal: TJDFT
Processo: 0722271-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO RÉU. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA COMPATÍVEL COM A PROVA EXISTENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria/participação, que se fazem presentes no caso, conforme o conjunto probatório colhido nos autos.
2. A pronúncia deve se ater à comprovação da existência do crime, a materialidade, e a indícios suficientes de autoria/participação, não podendo se tecer considerações sobre o mérito do julgamento, eis que a pronúncia é o limite, nesta oportunidade, da competência dos juízes de direito. Havendo dúvidas sobre quaisquer alegações da Defesa, devem elas serem submetidas ao Júri, sem que isto signifique qualquer prejuízo para o réu, pois, os jurados não se vinculam as decisões anteriores.
3. É pelo motivo acima mencionado, que as circunstâncias qualificadoras só podem ser suprimidas da apreciação do Júri quando totalmente descabidas e dissociadas do conjunto probatório.
4. Negado provimento ao recurso do réu.